Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA TRADUZIDO EM CRÉDITOS ADVINDOS DE LOCATIVOS. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. FATURAMENTO MENSAL CIRCUNSCRITO AOS ALUGUERES PERCEBIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORÇO DE PENHORA. NOVOS LOCATIVOS. MEDICA CONSOANTE A EXPRESSÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INSUFICIÊNCIA DO MONTANTE CONSTRITO. VIABILIDADE. EXECUTADO. EXPRESSÃO DO DÉBITO. RECURSOS CONSTITUCIONAIS. PENDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. NATUREZA DEFINITIVA. EXECUTADO. RECURSOS. REITERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.

1. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, à medida que o faturamento da empresa, em suma, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social.

2. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de alugueres por compreender seu objeto social a construção e incorporação de imóveis, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos alugueres alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a aflige, conquanto ostente condições para esse desiderato.

3. A penhora tem eficácia imediata, não subsistindo lastro para que seja postergada, ressoando impassível a inviabilidade de aposição de condição suspensiva individualizada por ocasião de sua determinação, pois implicaria, em verdade, a postergação da efetivação da constrição judicial, o que afigura-se ilegítimo, diante da constatação de existência de débito e do imediatismo quanto à eficácia do qual se reveste a medida constritiva, derivando que, incidindo a medida expropriatória sobre locativos destinados ao executado, tem eficácia a partir do momento da notificação do locatário para recolher à disposição do juízo os alugueres aos quais está vinculado.

4. O reforço de penhora se coaduna com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova penhora como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, de sorte que, não se afigurando as medidas expropriatórias vigorantes suficientes para quitação do débito exequendo, imperativa seu incremento com a penhora de novos locativos e créditos da titularidade do obrigado, nomeadamente porque o direito e o interesse a ser privilegiado é do credor, ponderado o princípio da menor onerosidade.

5. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa fé.

6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.

7. Patenteado que o executado não alterara a verdade dos fatos nem incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputado litigante de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduziram simples consectário do exercício do direito que os assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando a argumentação que deduzira simples exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido deduzido em seu favor, não ocorrendo, portanto, qualquer ato de má-fé apto a configurar a litigância de má fé, descaracterizando, destarte, a implicação de cominação de multa processual.

8. Agravos de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Unânime.